Tribunal: TJBA
Processo: 8058517-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058517-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRICIA ORNELAS NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO DE MELLO CINTRA, MILA CABRAL MENDONCA, RODRIGO REGIS GOMES

AGRAVADO: EDSON WILSON ORNELAS NETO

Advogado(s)
:
NAYARA RIBEIRO DE SOUZA SIMOES

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VERBAS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA
. NECESSIDADE DE EXAME PRIMÁRIO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRESERVAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO JUÍZO A QUO.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA.

PROCESSO Nº 8058517-07.2024.8.05.0000

ANO: 2025

Jurisprudência citada
: TJBA, AI 8056194-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente pedido de tutela antecipada, determinando a constrição judicial de valores via SISBAJUD, no curso de ação ordinária proposta pelos Agravados.

Os Agravantes sustentam excesso de penhora e erro nos cálculos apresentados, alegando que a constrição foi superior ao valor efetivamente devido, o que lhes causaria prejuízos financeiros e comprometeria o tratamento de saúde de um dos agravantes.

A decisão agravada determinou a constrição judicial nos moldes requeridos pelos Agravados, com exclusão de multa, expedindo ofícios e exigindo o pagamento das custas pertinentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a decisão interlocutória que deferiu a constrição judicial de valores via SISBAJUD, com base em planilha de cálculos dos exequentes, incorreu em excesso de execução passível de imediata reforma pela instância recursal, sem prévia análise pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo de Instrumento é recurso com cognição limitada à legalidade do pronunciamento judicial impugnado, não comportando a análise de matérias de mérito ainda não enfrentadas pela instância de origem, sob pena de supressão de instância.

A decisão agravada foi suficientemente fundamentada e respaldada na documentação apresentada, não se verificando ilegalidade flagrante ou decisão teratológica que autorize sua reforma direta pela instância ad quem.

A alegação de excesso de penhora demanda reanálise dos cálculos e instrução probatória, o que deve ser processado e decidido pelo juízo de primeiro grau, mediante contraditório regular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Mantida a decisão interlocutória agravada.

Tese de julgamento
:
"1. O Agravo de Instrumento não comporta a análise de alegações de excesso de execução quando a matéria ainda não foi decidida pela instância de origem, sob pena de supressão de instância."
"2. Ausente ilegalidade ou decisão teratológica, deve ser mantida a decisão interlocutória que determina constrição judicial de valores com base em documentação apresentada pelo credor."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 297, 927, 931.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8056194-29.2024.8.05.0000, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 18.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8058517-07.2024.8.05.0000
, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravantes,
PATRICIA ORNELAS NOGUEIRA e OUTROS
, e, como Agravados,

EDSON WILSON ORNELAS NETO e OUTROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

MM 07